Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-19.2024.8.11.0049
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DECORRENTES DO EVENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002153-19.2024.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAMELA RAMIRO VILELA JUSTINO - CPF: 055.855.091-60 (RECORRENTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CANARANA LTDA - CNPJ: 26.069.105/0001-90 (RECORRIDO), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025